Tribunal: TJDFT
Processo: 0714378-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714378-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: JORGE LUIZ CARNEIRO PICCOLO, KELLY MARIA RESENDE BORGES, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DESPACHO Intime-se a apelante para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator